Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AGENTE QUE ATRIBUI A SI NOME DE TERCEIRA PESSOA. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. APELAÇÕES CONHECIDAS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O DO PARQUET. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR O REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO.

1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS e por MATHEUS LUCAS DUARTE RODRIGUES em face da sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal. Em sede recursal, sustenta o acusado a ausência de intenção dolosa, alegando que ofertou falsa identidade com o intuito de evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto no seu nome. Afirma, ainda, ser cabível a atenuante do arrependimento posterior, tendo em vista que confessou a verdadeira identidade. Já o Ministério Público, em seu recurso, pede o agravamento da pena em face da reincidência e fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena imposta, vedando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.

2. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas apenas pela acusação (ID 33749287). Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso do acusado e provimento do recurso da acusação (ID 33950369).

3. Narram os autos que “No dia 21 de agosto de 2019, entre 17h e 19h, na BR 020, próximo ao Posto Brazuca, sentido Plano Piloto, Sobradinho/DF, o denunciado, voluntária e conscientemente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Nas circunstâncias acima mencionadas, policiais militares visualizaram o denunciado trafegando em velocidade alta, em atitude suspeita, tendo o abordado. Durante a abordagem, o denunciado não portava documentos pessoais e se identificou como “Breno de Souza Silva”. Além disso, o denunciado informou como nome de sua mãe “Patrícia Souza”. Desconfiado diante do nervosismo apresentado pelo denunciado, o policial militar Francisco Arnoldo Linhares Mourão procedeu a diligências e conseguiu identificá-lo como MATHEUS LUCAS DUARTE RODRIGUES. Ademais, foi constatado pelo policial que, ao fornecer falsa identidade, o denunciado buscava se “furtar” (emenda em ata ID 10588451) da responsabilidade penal, pois constava contra ele mandado de prisão definitiva em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais do TJDFT (no 0000972- 26.2018.8.07.0015.0001).”

4. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.

5. Ademais, consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Logo não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, porquanto não houve lesividade efetiva, sem obtenção de vantagem para si.

6. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu recorrente estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.

7. Observa-se que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, porquanto gozam de fé pública.

8. Embora o recorrente não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares na abordagem, tratou de se identificar como “Breno de Souza Silva”. Para averiguar melhor sua identidade, foi conduzindo pelos policiais até sua residência, e antes que lá chegassem para buscar informações sobre a sua identidade, narrou que se arrependeu da mentira e identificou-se como Matheus, o que foi confirmado ao chegar em sua casa.

9. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do réu recorrente é medida que se impõe.

10. Dosimetria da pena. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 03 (três) meses de detenção. Na primeira fase, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal: (I) a culpabilidade é comum ao tipo; (II) o réu possui condenações com trânsito em julgado definitivo (FAP – ID 33749189); (III) os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo; (IV) não há nos autos elementos suficientes para a análise da conduta social do réu; (V) as consequências do crime não ultrapassam os limites do esperado para tipo e (VI) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Assim, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase, percebo não haver a presença de atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, razão pela qual, em simetria, aumenta-se a pena em 01 mês, restando 05 (cinco) meses de detenção. Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual se torna definitiva a reprimenda em 05 (cinco) meses de detenção. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo sendo ela inferior a 4 anos, pois o réu é reincidente e a circunstância judicial dos antecedentes é desfavorável, o que também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

11. Apelações CONHECIDAS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar o réu MATHEUS LUCAS DUARTE RODRIGUES nas penas do art. 307 do CPB e fixar a reprimenda definitiva em 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.